Tribunal: TJMT
Processo: 0047632-91.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047632-91.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (EMBARGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986/STJ - ERRO DE PREMISSA FÁTICA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - OCORRÊNCIA - LIMINAR E SENTENÇA RESTRITAS À EXCLUSÃO DA TUSD - AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANTO À TUST - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - ARTS. 141 E 492 DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material ou de premissa fática que contamina a fundamentação e o dispositivo da decisão, admitindo-se efeitos modificativos quando necessários à correção do vício (art. 1.022, III, CPC).

2. Configura julgamento extra petita a decisão que, ao aplicar a modulação de efeitos estabelecida no Tema 986/STJ, estende seus efeitos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), quando o pedido inicial, a liminar deferida e a sentença limitaram-se expressamente à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS.

3. TUSD e TUST são tarifas distintas, incidentes sobre fases diferentes do sistema elétrico (distribuição e transmissão), não podendo ser tratadas como intercambiáveis para fins de modulação de efeitos.

4. A modulação estabelecida no Tema 986/STJ somente se aplica às tarifas que foram objeto de decisão judicial favorável proferida antes de 27/03/2017, não podendo alcançar tarifa (TUST) que sequer foi mencionada nas decisões anteriores.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para adequar o acórdão aos limites do pedido e das decisões proferidas no processo, em respeito ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, que concedeu a segurança pleiteada por AGUAS DE CAMPO VERDE SA, determinando que as autoridades coatoras se abstenham de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a TUSD concernente às Unidades Consumidoras indicadas na inicial.

O acórdão embargado conheceu e deu parcial provimento ao recurso para:

a) reconhecer a necessidade de aplicação da modulação prevista no julgamento do Tema Repetitivo 986, eis que na presente ação existe decisão judicial e/ou liminar favorável ao contribuinte, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), a qual permitiu a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, sem a necessidade de depósito judicial;

b) declarar a ilegalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS a partir da data em que foi proferida a liminar favorável ao contribuinte até 29/5/2024, quando foi publicado o acórdão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986);

c) autorizar, a partir de 29/5/2024, a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como a cobrança do referido crédito tributário.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática e julgamento extra petita, pois o processo tratou exclusivamente da TUSD, sem haver pedido quanto à TUST. Sustenta que a liminar deferida em 2015 e a sentença se referem apenas à TUSD, sem qualquer menção à TUST. Argumenta que TUSD e TUST são tarifas diferentes, incidentes sobre fases distintas (distribuição e transmissão), não podendo ser tratadas como algo intercambiável. Suscita que o vício de congruência apontado é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício pelo Tribunal.

Ao final, requer a integração do acórdão embargado com efeitos modificativos para reconhecer que a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ alcança exclusivamente a TUSD, procedendo-se ao decote quanto à TUST, a qual deve permanecer incluída na base de cálculo do ICMS durante todo o período.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o".

No caso em análise, o embargante sustenta a ocorrência de erro de premissa fática e julgamento extra petita, ao argumento de que o acórdão, ao aplicar a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986/STJ, estendeu seus efeitos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), quando a liminar deferida e a sentença proferida limitaram-se expressamente à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante.

Pela análise da petição inicial, observa-se que de fato o impetrante requereu que fosse declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD, conforme trecho transcrito: "Por derradeiro, submetido o pedido de segurança a julgamento, seja o writ concedido em caráter definitivo para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD, bem como para que os impetrados se abstenham definitivamente de exigir o pagamento do citado ICMS sobre a TUSD".

O Magistrado a quo, ao deferir a liminar, suspendeu a cobrança de ICMS somente sobre a TUSD – Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição nas faturas de energia elétrica do impetrante, especificamente nas Unidades Consumidoras indicadas na inicial, nada mencionando acerca da suspensão quanto ao imposto incidente sobre a TUST.

Na mesma linha, a sentença concedeu a segurança vindicada, confirmando os termos da liminar, determinando que as autoridades coatoras deixassem de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta do Impetrante, sem qualquer menção à TUST.

Nesse contexto, conforme foi consignado no acórdão embargado, para aplicar a modulação estabelecida no Tema 986, o STJ exige que o contribuinte tenha liminar vigente que autorizou o recolhimento do ICMS sem incluir a TUST e TUSD, a qual tenha sido proferida antes de 27 de março de 2017.

Uma vez que na hipótese a liminar e a sentença estabeleceram apenas a não incidência de ICMS sobre a TUSD, não se aplica a modulação em relação à TUST, sendo, portanto, legítima a exação em relação à tarifa não acobertada pelas decisões proferidas pelo Juízo a quo.

Destarte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para adequar o acórdão, restringindo a modulação de efeitos exclusivamente à TUSD, em observância aos limites do pedido inicial e das decisões proferidas no processo, em respeito ao princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com efeitos modificativos, para retificar o acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação em seu dispositivo:

"Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração de modo a sanar a omissão com aplicação de efeitos infringentes no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para o fim de:

a) reconhecer a necessidade de aplicação da modulação prevista no julgamento do Tema Repetitivo 986, eis que na presente ação existe decisão judicial e/ou liminar favorável ao contribuinte proferidas até 27/03/2017, data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS, a qual permitiu a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS sem a necessidade de depósito judicial;

b) declarar a ilegalidade da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS a partir da data em que foi proferida a liminar favorável ao contribuinte até 29/05/2024, quando foi publicado o acórdão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT, Tema 986;

c) autorizar, a partir de 29/05/2024, a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como a cobrança do referido crédito tributário."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025